Tribunal: CARF
Processo: 10872.720042/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720042/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.644 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
COMO RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS.
A tributação dos rendimentos pagos à pessoa física independe da denominação,
origem ou classificação adotada pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-82.798
- 6a Turma da DRJ/BSB, fls, 438 a 452.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal Rio de Janeiro II, auto de infração (fls. 224/230) referente ao Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720042/2018-92
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

de Renda Pessoa Física, exercícios 2014 ano-calendário 2013, sendo cientificado em
19/03/2018 (fl. 253). O valor do crédito tributário apurado está assim constituído,
conforme Demonstrativo do Crédito Tributário (fl. 224):

Imposto de Renda Pessoa Física 27.642.324,17
Juros de Mora (cálculo até 03/2018) 12.298.070,02
Multa de Ofício (passível de redução) 20.731.743,12
Multa Exigida Isoladamente (passível de redução) 13.821.833,46
Crédito Tributário Apurado 74.493.970,07
Foi expedido o Termo de Início da Fiscalização em 23/06/2016 com ciência em
30/06/2016 (fls. 23/25), solicitando:
1
-
Apresentar
documentação
comprobatória
do
efetivo
recebimento
(cheque/TED/crédito em conta-corrente, etc) do valor de R$ 100.525.300,00, a título de
empréstimo junto a Benedito Ivo Lodo Filho, CPF 073.848.368-08, conforme
informação em sua Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário de 2011.
2 - Apresentar contrato de mútuo referente ao empréstimo junto a Benedito Ivo Lodo
Filho, CPF 073.848.368-08.
O contribuinte, por meio de seu representante, apresentou resposta ao Termo de Início
de Fiscalização (fls. 26/27) acompanhada do comprovante de transferência de recurso
de Benedito Ivo Lodo Filho para José Augusto Ferreira dos Santos (fl. 32) e do Acordo
para Reorganização Societária e Outras Avenças (fls. 33/120).
No Termo de Intimação Fiscal 01, de 18/07/2016, com ciência pessoal na mesma data
(fl. 121), foi solicitado:
1- Apresentar documentação comprobatória da quitação do empréstimo de R$
100.525.300,00, recebido de Benedito Ivo Lodo Filho, CPF 073.848.368-08, conforme
informação em sua Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário de 2011.
2- Informar, apresentando documentação comprobatória, a data e o valor dos juros
pagos conforme previsto na cláusula 3 do "Acordo de Reorganização Societária e
Outras Avencas".
Em 26/07/2016, apresentou resposta (fls. 122/123) acompanhado do Instrumento
Particular de Transação e Quitação Irrevogável e Irretratável firmado entre o
contribuinte e Benedito Ivo Lodo Filho (fls. 124/135).
No Termo de Intimação Fiscal 02, de 08/02/2017, com ciência pessoal na mesma data
(fl. 148), o contribuinte foi intimado a apresentar:
1- Contrato de lançamento de opção e seu registro em Títulos e Documentos;
2- Contrato de Compra e Venda de Ações Sujeito à Condição Suspensiva e Outras
Avencas (contrato de 2010);
3- Acordo de acionistas do Banco para regular os direitos políticos e econômicos com
relação à participação no Banco (Acordo de Acionistas);
4- Ofício 02539/2012-BCB/Deorf/GTRJA, datado de 12 de abril de 2012.
Em 23/02/2017, o contribuinte, por meio do seu representante, apresenta resposta de fls.
149/152 acompanhado do Contrato de Compra e Venda de Ações Sujeito à Condição
Suspensiva e Outras Avenças (fls. 153/163), Acordo de Acionistas do Banco BVA S/A
(fl. 164/198), Ofício 02539/2012-BCB/Deorf/GTRJA (fl. 199) e documentos da Câmara
de Conciliação, Mediação e Arbitragem de São Paulo (fls. 200/204).
Durante o curso do procedimento fiscal foram emitidos os Termos de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal constante das fls. 136/138, 139/141, 142/144,
145/147, 205/207, 208/211, 212/214, 215/217, 218/220 e 221/223.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

Em consequência, com base nas informações carreadas para os autos, a autoridade
lançadora constatou a seguinte infração:
- RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA COMO RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado(R$) Multa (%)
29/03/2013 100.525.300,00 75
O enquadramento legal encontra-se à fl. 225.
- MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Apurado(R$) Multa (%)
31/03/2013 27.643.666,92 50
O enquadramento legal encontra-se à fl. 225.
Em 16/04/2018, no pedido de impugnação (fls. 258/279), acompanhado dos
documentos de fls. 280/432, o contribuinte alega que:
- é tempestiva a impugnação;
- trata-se de auto de infração com fundamento em suposta omissão de rendimentos e
recolhimento de IRPF a menor;
- o equívoco cometido pela Autoridade autuante é evidente, uma vez que não omitiu
rendimentos;
- em 14/07/2010, celebrou contrato de compra e venda de 30,13% de ações ordinárias
do Banco BVA S/A com Benedito Ivo Lodo Filho pelo valor de R$ 69.000.000,00;
- em 24/06/2011, foi celebrado Acordo de Acionistas entre o impugnante, Ivo Lodo e
Patriarca Private Equity FIP, no qual ficou regulado o aporte do capital social do Banco
BVA realizado pelo Patriarca FIP, bem como as obrigações e os direitos do impugnante,
do Sr. Benedito Ivo Lodo Filho e do Patriarca FIP na qualidade de potenciais acionistas
do Banco BVA S.A;
- a compra das ações por Benedito Ivo Lodo Filho e o aumento do capital social do
Banco BVA S/A pelo Patriarca FIP estavam sujeitos à aprovação prévia do Banco
Central;
- em 28/10/2011, celebrou Acordo de Reorganização Societária com Benedito Ivo Lodo
Filho envolvendo as empresas do Grupo do Banco BVA S/A e a outorga das opções de
compra e venda das ações do Grupo do Banco BVA S/A e as condições para o exercício
das opções;
- pelo acordo, Benedito Ivo Lodo Filho concedeu empréstimo ao impugnante no
montante de R$ 100.525.300,00 conforme previsto na cláusula 3.1 do instrumento, cuja
natureza jurídica era um empréstimo de recursos (mútuo) no qual o impugnante figurava
como mutuário, beneficiário dos recursos;
- a natureza do contrato de empréstimo se encontra configurada no instrumento
celebrado e há previsão expressa de devolução dos recursos mutuados no prazo de
1(um) ano;
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

- o pretenso argumento aduzido pela Fiscalização acerca de descaracterização do mútuo
e configuração de pagamento de sinal no auto de infração não subsiste a uma leitura dos
instrumentos contratuais assinados pelas partes;
- em 12/04/2012, o Banco Central do Brasil, por meio do Ofício no 02539/2012
BCB/Deorf/GTRJA indeferiu o pedido de ingresso de Benedito Ivo Lodo Filho no
grupo de controle do Banco BVA S.A., em razão da não comprovação (i) de sua
capacidade econômico-financeira e (ii) da origem dos recursos por ele utilizados na
operação;
- a aquisição de 30,13% de participação societária no Banco BVA S.A., bem como (ii) o
exercício das opções de compra das ações das empresas do Grupo do Banco BVA S.A.
não puderam ser efetivados;
- ato contínuo, o Banco BVA S/A sofreu intervenção seguida de liquidação e falência,
gerando bloqueio dos bens, impossibilitando o impugnante a quitar suas dívidas;
- diante da situação posta, as partes decidiram que nada pagaria o impugnante a
Benedito Ivo Lodo Filho;
- em 29/03/2013, foi celebrado Instrumento Particular de Transação e Quitação entre o
impugnante e Benedito Ivo Lodo Filho, por meio do qual o Sr. Benedito renunciou a
qualquer direito em relação ao crédito de R$ 100.525.300,00 concedido ao impugnante;
- o impugnante foi perdoado da dívida que detinha em favor do Sr. Benedito no
montante de R$ 100.525.300,00;
- como perdão de dívida não constitui fato gerador do Imposto de Renda, equivocado se
apresenta o auto de infração lavrado, posto que desconsiderou a realidade dos fatos e
concluiu que haveria o pagamento de um sinal ao invés de um empréstimo de recursos;
- a remissão ou perdão de dívida é forma de extinção do crédito e encontra-se previsto
no artigo 385 do Código Civil;
- trata-se de extinção da obrigação, em razão do exercício de vontade do credor, que
abre mão do crédito que possuía contra o devedor;
- o perdão é a renúncia de direitos pelo credor, em favor do devedor, tendo os mesmos
efeitos de uma doação;
- não se trata de acréscimo patrimonial do devedor e, sim, um empobrecimento do
credor e um enriquecimento do devedor por meio do perdão do débito;
- não há receita a ser tributada, uma vez que o ato é gratuito e não constitui rendimento
auferido pelo devedor;
- somente há fato gerador do imposto de renda quando há prestação de serviço pelo
devedor ao ceder conforme art. 55, inciso I do Decreto no 3.000/99;
- a autuação recorreu a uma justificativa não prevista em nenhum instrumento assinado
pelas partes;
- de acordo com a fiscalização, R$ 100.525.300,00, seria uma quantia impossível de ser
objeto de perdão de dívida, a qual não seria perdoada sem receber nada em troca;
- não há amparo da lei;
- se fosse uma operação de perdão de dívida de R$ 1.000,00, esta seria “chancelada”
pela Autoridade Fiscal, na medida em que o montante não se constituiria de cifra
exorbitante, de acordo com os critérios subjetivos da fiscalização;
- de acordo com a Autoridade Fiscal, a tributação ou não da operação teria por
fundamento o valor financeiro do negócio;
- o Constituinte originário estabeleceu o principio da igualdade e a isonomia das
limitações do poder de tributar;
- não são admitidas diferenciações entre contribuintes que ostentem equivalente relação
de direito material com o Fisco;
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

- o STF afasta discriminações tributárias entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente; os iguais com igualdade e os desiguais na medida da sua
desigualdade é o escopo e o fundamento do ordenamento jurídico;
- não se pode admitir que uma autoridade fiscalizadora, imbuída de poder de
fiscalização nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, possa demitir a
Constituição de seu papel de fundamento e controle do Estado de Direito;
- havendo relação jurídica de direito público, cabível a revisão judicial do ato
administrativo que lhe serve de veículo, com vistas a se garantir a supremacia da
Constituição;
- o fundamento da autuação ora combatida é, unicamente, o critério pessoal da d.
Autoridade Fiscal para entender ser "possível" ou "impossível" o perdão de dívida,
conforme o caso;
- a d. Fiscal Autuante ainda tenta equiparar o empréstimo concedido ao pagamento de
sinal pelo negócio jurídico não concretizado;
- em nenhum momento, nenhuma das partes contratuais informou ter havido pagamento
de sinal em nenhum documento pactuado;
- a Cláusula 3.3.1 do instrumento de reorganização societária prevê expressamente as
condições para devolução do montante pelo mutuário ao mutuante;
- no Auto de Infração não é mencionada uma única violação a artigo de lei que
justificasse a cobrança do montante principal;
- o artigo de lei que regula a questão (artigo 55, inciso I do Decreto n° 3.000/99) elucida
a controvérsia em favor do impugnante, ao dispor que o perdão de dívida não constitui
fato gerador do Imposto de Renda;
- deve ser julgada procedente a impugnação;
- as autoridades fazendárias possuem entendimento consolidado e firme no sentido de
afirmarem que o perdão de dívida não é fato gerador do Imposto de Renda;
- não houve prestação de serviços e a dívida perdoada, no valor de R$ 100.525.300,00,
não pode ser considerada rendimento tributável;
- necessário o cancelamento do auto de infração impugnado.
Requer acolhida a impugnação e pede deferimento.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
COMO RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS.
A tributação dos rendimentos pagos à pessoa física independe da denominação,
origem ou classificação adotada pela fonte pagadora.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa
física sujeita ao recolhimento mensal obrigatório do Imposto (carnê-leão) que
deixar de fazê-lo.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 462/484, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O contribuinte, em seu recurso voluntário, à exceção a alguns elementos da
decisão atacada, replica os argumentos utilizados por ocasião da impugnação.
Ao iniciar a sua insatisfação, tratando dos fatos, discorre sobre o contexto que
gerou a lavratura do auto de infração, relatando todo o histórico, menciona contrariedade à
decisão de primeira instância para, a partir destas colocações iniciais, enveredar pelo campo das
razões do recurso, suscitando a necessidade da reforma da decisão recorrida, conforme alguns
trechos iniciais de seu recurso, a seguir apresentados:
No entendimento das d. Autoridades Fiscais autuantes, o Recorrente teria recolhido
IRPF a menor e, portanto, seria agora devedor do montante principal de R$
27.642.324,17, ao qual foram acrescidos juros de mora, multa de ofício e multa isolada,
totalizando a quantia de R$ 74.493.970,77.
Conforme restou demonstrado na impugnação, o equívoco cometido pela d. Autoridade
Autuante é evidente, na medida em que, conforme declarado pelo Recorrente em sua
Declaração de Ajuste Anual - DAA 2014/2013, não é este devedor do Fisco Federal, na
medida em que não omitiu qualquer rendimento tributável da apuração do IRPF do ano-
calendário 2013.
Apesar dos sólidos argumentos arguidos e da documentação apresentada pelo ora
Recorrente na impugnação, a d. DRJ/BSB manteve o lançamento, julgando
improcedente a impugnação.
( ... )
Em 29 de março de 2013, foi celebrado Instrumento Particular de Transação e Quitação
entre o Impugnante e Benedito Ivo Lodo Filho ("Instrumento de Quitação") (fls.
425/432), no qual o Sr. Benedito Ivo Lodo Filho renunciou a qualquer direito com
relação ao crédito de R$ 100.525.300,00 (cem milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e
trezentos reais) concedido ao Recorrente.
Dessa forma, de acordo com o referido Instrumento de Quitação, o ora Recorrente foi
perdoado da dívida que detinha em favor de Benedito Ivo Lodo Filho, no montante de
R$ 100.525.300,00 (cem milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e trezentos reais) e o
perdão de dívida tem natureza de rendimento não tributável.
( ... )
Todavia, conforme se passa a demonstrar, o enquadramento do empréstimo recebido
pelo Recorrente como sinal não merece prosperar, devendo ser integralmente reformado
o acórdão que manteve a autuação impugnada, para que seja cancelado integralmente o
auto de infração lavrado.
Ao levantar teses defensivas para a reforma da decisão recorrida, o recorrente,
demonstra insurgimentos relacionados ao equívoco cometido pelo acórdão recorrido no tocante à
natureza do valor recebido, transcreve as argumentações utilizadas perante a impugnação de que
o perdão da dívida não é fato gerador do imposto de renda e sobre o entendimento pacífico da
Receita Federal do Brasil em favor do contribuinte.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

No tocante ao suposto equívoco do acórdão recorrido em relação à natureza do
valor recebido, tem-se que o referido acórdão, ao debater sobre este tema, preliminarmente
colaciona os dispositivos legais que fundamentaram a autuação, para em seguida, relacionar em
ordem cronológica, os principais fatos referentes ao empréstimo que culminou na infração
lavrada, menciona os argumentos do então impugnante contra a autuação, para ao final, formatar
a sua decisão, entendendo que, sendo tributável o valor recebido a título de sinal quando há
desistência do negócio jurídico pelo adquirente, mantém-se a infração apurada de rendimentos
recebidos de pessoas físicas pela classificação indevida de rendimentos recebidos de pessoa
física como rendimentos isentos e não tributáveis, conforme os trechos do referido acórdão, a
seguir apresentados:
- 14/07/2010 - Celebrado o "Contrato de Compra e Venda de Ações sujeito à Condição
Suspensiva e Outras Avenças" com condição suspensiva à aprovação do Banco Central
do Brasil (fls. 153/163);
- 24/06/2011 - Celebrado "Acordo de Acionistas do Banco BVA S/A" (fl. 164/198);
- 28/10/2011 - Celebrado o "Acordo para Reorganização Societária e Outras Avenças"
que trata da aquisição de ações do BVA por Benedito Ivo Lodo Filho (fls. 33/120);
- 12/04/2012 - Expedido Ofício 02539/2012-BCB/Deorf/GTRJA que "... indeferiu o
pedido de ingresso do Sr. Benedito Ivo Lodo Filho no grupo de controle dessa
instituição, em razão de não comprovação de sua capacidade econômico-financeira e da
origem dos recursos utilizados na operação ..." (fl. 199);
- 19/10/2012 - o Banco BVA S/A sofreu intervenção do Banco Central do Brasil e
decretada a indisponibilidade dos bens do controlador indireto, José Augusto Ferreira
dos Santos;
- 29/03/2013 - Celebrado Instrumento Particular de Transação e Quitação Irrevogável e
Irretratável (fls. 124/135);
- 19/06/2013 - o Banco BVA S/A foi liquidado extrajudicialmente.
O contribuinte argumenta que foi perdoado da dívida que detinha em favor de Benedito
Ivo Lodo Filho e que perdão de dívida não constitui fato gerador do imposto de renda e
que somente quando há a contraprestação de serviço o montante pode ser tributado,
conforme art. 55, inciso I do Decreto no 3.000/99, vigente à época:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
I - as importâncias com que for beneficiado o devedor, nos casos de perdão ou
cancelamento de dívida em troca de serviços prestados;
...
Alega, também, que a Autoridade Fiscal baseou seu lançamento em uma justificativa
não prevista, uma vez que "... o valor renunciado (R$ 100.525.300,00) representa uma
vultosa quantia para qualquer pessoa e que ninguém perdoa uma dívida dessa monta
sem nada em troca, ..." e que tentou equiparar o empréstimo concedido ao pagamento de
sinal pelo negócio jurídico não concretizado.
Registre-se que, conforme mencionado pelo sujeito passivo, o procedimento
administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, como
determina o parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
( ... )
Pelos documentos acostados aos autos e relacionados anteriormente, conclui-se que a
intenção inicial seria Cleber da Silva Faria se tornar acionista do Banco BVA, tendo
Benedito Ivo Lodo Filho como intermediário.
Tanto é assim, que Benedito Ivo Lodo Filho não tinha capacidade financeira para ofertar
o empréstimo na quantia de R$ 100.525.300,00 para o contribuinte, tendo sido
necessário obtê-lo junto a Cleber da Silva Faria que tenta obter seu recurso de volta
conforme procedimento instaurado na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem
de São Paulo - CIESP/FIESP em desfavor de Benedito Ivo Lodo Filho (fls. 203/204).
Não se trata, portanto, de empréstimo a quantia repassada por Benedito Ivo Lodo Filho
para o sujeito passivo, mas de adiantamento de recurso para aquisição de participação
societária do Banco BVA por Benedito Ivo a ser repassada posteriormente a Cleber da
Silva Faria.
Idêntico entendimento teve o Auditor-Fiscal no Termo de Verificação Fiscal (fls.
243/244):
A publicação da Receita Federal do Brasil, Perguntas e Respostas – IRPF 2014, orienta
que:
“253- O valor do sinal ou arras recebido em virtude de rescisão de contrato é tributável?
“As arras ou sinal constituem a importância em dinheiro ou a coisa dada por um
contratante ao outro, com o escopo de firmar a presunção de acordo final e tornar
obrigatório o ajuste; ou ainda, excepcionalmente, com o propósito de assegurar, para
cada um dos contratantes, o direito de arrependimento." (Enciclopédia Saraiva do
Direito, SP, Saraiva, 1978, V. 8, p. 19).
No caso de desistência do negócio por parte do promissário comprador, este perde
o sinal dado que está sujeito ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), se
recebido de pessoa física, ou à retenção na fonte, se pagos por pessoa jurídica e, em
ambos os casos, também ao ajuste na declaração anual, por parte do promitente
vendedor.
No caso de arrependimento por parte do promitente vendedor, este deve restituir ao
promissário comprador o sinal recebido, mais o equivalente. O valor correspondente ao
sinal original não sofre incidência de imposto sobre a renda, porém o valor recebido a
maior (inclusive correção monetária e juros) é tributado no carnê-leão. (Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, art. 418)
Exemplo:
O promissário comprador A, pagou a B, promitente vendedor, a importância de R$
20.000,00 como sinal pela aquisição de imóvel. A, promissário comprador, arrependeu-
se do negócio antes da escritura definitiva, perdendo para B o sinal pago.
O promitente vendedor B deve tributar o valor do sinal recebido (R$ 20.000,00) como
carnê-leão. Tomando-se por base o exemplo acima, considere que a desistência do
negócio tenha sido feita pelo promitente vendedor, B.
Nesse novo exemplo, em atendimento aos termos do art. 418 do Código Civil, B deve
devolver o sinal recebido de A mais o equivalente, isto é, R$ 40.000,00. O valor relativo
ao sinal devolvido (R$ 20.000,00) constitui para A, rendimento não tributável. Os
restantes R$ 20.000,00 devem ser tributados como carnê-leão.
Desta forma, sendo tributável o valor recebido a título de sinal quando há desistência do
negócio pelo adquirente, mantém-se a infração apurada de rendimentos recebidos de
pessoas físicas - classificação indevida de rendimentos recebidos de pessoa física como
rendimentos isentos e não tributáveis.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

Neste item, o recorrente ataca a decisão recorrida no ponto em que a mesma
entendeu que “o empréstimo concedido por Benedito Ivo Lodo Filho para o impugnante nada
mais era do que a antecipação do valor a ser pago na aquisição das ações do Banco BVA, o que
pode ser ratificado pelos itens 3 (fl. 55) e 4.2 (fl. 57) do "Acordo para Reorganização Societária e
Outras Avenças". "
Ao tentar fazer valer o seu entendimento, faz explanações sobre as transações
ocorridas, tentando enquadrá-las nas situações que configurariam a operação de empréstimo a
título de mútuo onde argumenta que não teria sentido descrevê-las como arras ou sinal para
garantir o contrato de reorganização societária, pois, no caso, os contraentes envolvidos
deveriam ser as pessoas jurídicas e não as pessoas físicas. Uma vez descaracterizadas as
operações empresariais no contrato de empréstimo, apresenta jurisprudência administrativa deste
tribunal onde, segundo o recorrente, há muito já consolidou o entendimento dos requisitos
necessários para a comprovação de empréstimo, conforme as ementas transcritas que
descreveriam os requisitos das operações de empréstimos a título de mútuo e que as mesmas não
seriam tributadas.
Tem-se a seguir, alguns trechos de seu insurgimento, que caracterizariam a
operação de empréstimo, onde desmereceriam a autuação e a decisão recorrida:
Ocorre que, conforme será adiante explicitado e demonstrado, no presente caso a
natureza do valor concedido por Benedito Ivo ao Recorrente não se tratou de
antecipação de valor ou sinal, mas sim de empréstimo. Senão vejamos.
De acordo com o Acordo de Reorganização, considerando toda a movimentação
societária das empresas do Grupo e os negócios ali envolvidos, Benedito Ivo Lodo
Filho concedeu empréstimo ao Recorrente, no montante total de RS 100.525.300,00
(cem milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e trezentos reais) ("Crédito de Ivo
decorrente do Empréstimo"), conforme previsto na cláusula 3.1 do instrumento:
"3. EMPRÉSTIMO
3.1. Em vista das tratativas havidas entre as Partes com relação ao negócio
consubstanciado no presente Acordo, Ivo, neste ato, concede a Augusto e este aceita,
empréstimo no valor de R$ 100.525.300,00 (cem milhões, quinhentos e vinte e cinco
mil e trezentos reais)."
A natureza jurídica da relação contratual celebrada entre o Recorrente e o Sr. Benedito
Ivo Lodo Filho restava definida naquele momento: era um empréstimo de recursos
(mútuo), na qual o Recorrente figurava como mutuário, ou seja, o beneficiário ou
devedor dos recursos.
( ... )
O acórdão recorrido tenta descaracterizar o empréstimo sob o argumento de que esse
montante nada mais era do que antecipação de valor - sinal - a ser pago por Benedito
Ivo na aquisição das ações do Banco BVA.
Vale fazer aqui um importante esclarecimento: quem estava vendendo a participação
no Banco BVA era uma pessoa jurídica e não o Recorrente na sua pessoa física, visto
que a operação estava sendo feita por meio da sociedade controlada “BVA
Empreendimentos
S.A."
atual
"Aracuí
Empreendimentos
S.A.",
CNPJ
n°
04.794.781/0001-94.
Já o empréstimo concedido por Benedito Ivo ao Recorrente, ainda que estivesse de
alguma forma vinculado a operação, foi um empréstimo concedido à pessoa física do
Recorrente, com todas as premissas que devem ser cumpridas para caracterização do
empréstimo: contrato formalizado, com previsão da incidência de juros, foi informado
na declaração de ajuste anual do Recorrente e foi quitado por meio de instrumento
hábil.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

Dessa forma, não há como se descaracterizar o empréstimo concedido ao ora
Recorrente, repita-se através da sua pessoa física, para considerá-lo parte do preço de
uma operação em que o Recorrente não era parte, mas sim uma pessoa jurídica.
Da análise dos fatos anteriormente apresentados, chega-se à conclusão de que
todo o cerne da questão gira em torno da real caracterização da origem da entrada dos recursos
no valor de R$ 100.525.300,00 no patrimônio do recorrente, se teve origem na forma de um
contrato normal de empréstimo ou se teve origem como condição para a efetivação do contrato
de reorganização societária.
Enquanto que a autuação e a decisão recorrida sustentam a tese de que este valor
caracterizaria um sinal visando uma garantia para a efetivação dos negócios relacionados à
reorganização societária entre os atores envolvidos, o recorrente alega que os referidos recursos
seriam oriundos de uma operação normal de empréstimo.
Analisando o processo, confrontando os argumentos utilizados pela decisão
recorrida com os argumentos da defesa, constata-se que o ponto norteador da verdade material
será o objetivo de fato defendido nas cláusulas do contrato da organização societária, firmado
entre as partes intervenientes. No caso, tem-se que sair em busca da verdade material dos atos
que levaram à entrada do valor em questão no patrimônio do recorrente.
No próprio acordo para a reorganização societária e outras avenças, fls. 33 a 113,
o recorrente e o senhor Ivo, pessoas físicas, assinaram-no como partes, não tendo porque se
esquivarem de suas responsabilidades sob o argumento de que as pessoas físicas não eram
passivas de firmarem contratos caracterizando o pagamento de sinal em nome das pessoas
jurídicas, não prosperando, portanto, os argumentos apresentados pelo recorrente nesta enseada
de defesa.
Confirmando este entendimento, tem-se a seguir, as partes do acordo de
reorganização firmado entre os signatários, que poderão vir a servir de base para o entendimento
da transação de fato ocorrida:
Acordo para Reorganização Societária e Outras Avencas
O presente Acordo para reorganização societária e outras avenças ("Acordo") é
celebrado neste dia 28 de outubro de 2011, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, entre:
José Augusto Ferreira dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG n° 2.760.289-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob
o n° 236.183.967-91, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Avenida Almirante Barroso, 52, 19° andar, doravante denominado
simplesmente "Augusto" (grifo nosso);
Benedito Ivo Lodo Filho, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens,
na vigência da Lei n° 6.515/1977, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG n° 17.637.954, inscrito no CPF/MF sob o n° 073.848.368-08, residente e
domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3.900, 2o andar, doravante denominado simplesmente "Ivo". Augusto e Ivo
doravante denominados, isoladamente, como "Parte" (grifo nosso);
( ... )
Considerando que, em 14 de julho de 2010, Augusto, por meio da BVAE, alienou
determinada quantidade de ações ordinárias de emissão do Banco, representativas de
30,13% do capital social votante deste para Ivo, nos termos do "Contrato de Compra e
Venda de Ações Sujeito à Condição Suspensiva e Outras Avenças" e sujeito às
condições ali descritas, de forma que Ivo tivesse sua participação no Banco elevada a
50% do capital social votante do Banco ("Contrato de 2010").
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

Considerando que a participação de Ivo no Banco (diretamente e/ou por intermédio da
V55 e/ou Bolero) e a participação de Augusto no Banco (diretamente e/ou por
intermédio da BVAE, da V55 e/ou da Bolero) é, cada qual, representativa de 50,00%
do capital social votante do Banco;
( ... )
Resolvem as Partes celebrar o presente Acordo, que será regido pelos seguintes termos
e condições:
1. Objeto
1.1. Constitui objeto deste Acordo estabelecer e regular (i) os atos e as providências
que as Partes se obrigam a praticar, em caráter irrevogável e irretratável, para
implementar a reorganização societária e demais atos aqui previstos com relação à
Cisão ou Conferência de Ações por BVAE, Conferência de Ações por Ivo e Devolução
de Participação (conforme definições a seguir) ("Reorganização Societária"), a fim de
segregar, dos negócios do Banco, as atividades de gestão de recursos de terceiros e os
ativos imobiliários em geral atualmente desenvolvidas ou detidos pelo banco por
intermédio da Vitória, RB 2008 e LNF3, respectivamente, e (ii) a outorga de Opções
(conforme definido abaixo) de determinadas ações de titularidade das Partes e/ou dos
Intervenientes Anuentes.
2. Reorganização Societária
2.1 A Reorganização Societária será realizada mediante a prática encadeada dos atos e
eventos previstos nos itens 2.6 a 2.10 dessa Cláusula 2, obrigando-se cada uma das
Partes, em caráter irrevogável e irretratável, a praticar todos os atos que lhe couber
nos termos deste Contrato, de acordo com as condições estabelecidas na presente
Cláusula 2.
( ... )

2.3. As Partes estabelecem, de mútuo e comum acordo, que caberá (i)
exclusivamente a augusto ( ... ), (ii) exclusivamente a Ivo a responsabilidade pela
obtenção, com a anterioridade necessária, de todas as aprovações e/ou autorizações,
de qualquer natureza (inclusive de credores), porventura exigidas ou necessária à
implementação de cada um dos atos relativos à Reorganização Societária, seja por
força de legislação ou regulamentação aplicável ou de qualquer estatuto ou outro
documento societário ou instrumento contratual ou obrigação, escrito ou não, ao qual
qualquer de Ivo, Banco (inclusive aquelas referentes à aprovação da Reorganização
Societária pelo Banco Central), Bolero, V55 e/ou Cartagena esteja sujeito (grifo
nosso).
2.3.1. Ivo assume neste ato a responsabilidade exclusiva e isolada (i) pelo
comparecimento do FIP Patriarca à assembleia do Banco que deliberar sobre a
Devolução de Participação (conforme abaixo definido), e (ii) pela não objeção, pelo
FIP Patriarca, à Devolução de Participação, em tal assembleia.
( ... )
2.3.3. Por sua vez, Ivo assume, neste ato, a responsabilidade exclusiva e isolada por
qualquer descumprimento ou inobservância das obrigações e responsabilidades
estabelecidas nos itens 2.3(ii) e 2.3.1 supra e se obriga a manter Augusto e respectivas
Partes Relacionadas sempre indenes e a salvo de qualquer Perda devida por e/ou
demandada de Augusto e/ou de qualquer de suas Partes Relacionadas (conforme
definido abaixo), decorrente direta ou indiretamente da não obtenção tempestiva de
qualquer autorização ou aprovação de sua responsabilidade mencionada nos itens
2.3(ii) e 2.3.1 acima ou de qualquer questionamento à Reorganização Societária
eventualmente apresentado pelo FIP Patriarca, obrigando-se a manter Augusto e
suas Partes Relacionadas sempre indenes, livres e a salvo de qualquer Perda daí
direta ou indiretamente decorrente (grifo nosso).
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

( ... )
3. Empréstimo
3.1. Em vista das tratativas havidas entre as Partes com relação ao negócio
consubstanciado no presente Acordo, Ivo, neste ato, concede a Augusto e este
aceita, empréstimo no valor de R$ 100.525.300,00 (cem milhões, quinhentos e vinte
e cinco mil e trezentos Reais), mediante transferência eletrônica de fundos
imediatamente disponíveis para a conta corrente indicada por Augusto
("Empréstimo") (grifo nosso).
3.2. Incidirão sobre o Empréstimo, a partir da presente data, a título de juros
remuneratórios, 100% (cem por cento) da taxa média diária dos Depósitos
Interfinanceiros Dl de um dia, "over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano,
base 252 dias, calculada e divulgada pela CETIP, calculados de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis, até a data de seu efetivo pagamento por Augusto ("Juros
Remuneratórios"). A Taxa Dl deverá ser utilizada considerando-se idêntico número de
casas decimais àquele divulgado pela CETIP ("Taxa Dl").
3.3. O Empréstimo deverá ser pago por Augusto a Ivo em uma única parcela com
vencimento em 1 (um) ano contado da data de assinatura do presente Acordo, mediante
transferência eletrônica de fundos imediatamente disponíveis para a conta corrente
indicada por Ivo. Os Juros Remuneratórios serão calculados sobre o saldo devedor
diário do Empréstimo e pagos por Augusto juntamente com o Empréstimo ("Data de
Vencimento").
3.3.1. Na hipótese de exercício de uma das Opções (conforme definido abaixo) por
qualquer das Partes, a Data de Vencimento será automaticamente transferida para
a data prevista para o pagamento da parte do preço de exercício das Opções
(conforme definido abaixo) a ser paga á vista, ficando desde já acordado entre as
Partes que o crédito a que se refere o montante principal do Empréstimo e os
Juros Remuneratórios acumulados até então deverá ser utilizado por Ivo para
pagamento de parte do preço de exercício das Opções, de igual valor, a ser paga à
vista. (grifo nosso).
3.4. Na hipótese de não pagamento tempestivo do Empréstimo acrescido dos Juros
Remuneratórios, Ivo poderá, independentemente de aviso ou notificação, compensar o
crédito respectivo decorrente do Empréstimo e dos Juros Remuneratórios com quaisquer
valores devidos à vista por Ivo a Augusto, de modo a possibilitar a satisfação, total ou
parcial, do crédito a que se refere o Empréstimo e pertinentes Juros Remuneratórios.
3.5. Augusto não poderá liquidar antecipadamente o empréstimo (grifo nosso).
( ... )
4.2. As Partes convencionam que o preço devido por Ivo a Augusto em razão do
exercício de qualquer das Opções Vilaflor e aquisição das ações objeto de tal opção
corresponderá ao valor total de R$ 334.799.552,00 (trezentos e trinta e quatro milhões,
setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais), atualizado
conforme abaixo, diminuído do Saldo do Passivo Líquido atualizado até a Data de
Fechamento ("Preço Vilaflor"). a ser pago mediante:
(i) pagamento à vista, na data de celebração do Contrato de Compra e Venda Vilaflor
(conforme definido abaixo), no valor de R$283.833.200,00 (duzentos e oitenta e três
milhões, oitocentos e trinta e três mil e duzentos reais), diminuído do Saldo do Passivo
Lfquico atualizado até a Data de Fechamento, valor esse a ser atualizado, a partir da
presente data até a data de seu efetivo pagamento, por 100% (cem por cento) da Taxa
Dl, de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, devendo ser utilizada
considerando-se idêntico número de casas decimais àquele divulgado pela CETIP,
sendo:
(a) R$ 100.525.300,00 (cem milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e trezentos
Reais), atualizado, a partir da presente data até a data de seu efetivo pagamento,
por 100% (cem por cento) da Taxa Dl, de forma exponencial e cumulativa pro rata
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

temporis, mediante dação em pagamento da totalidade do crédito de Ivo decorrente
do Empréstimo e dos Juros Remuneratórios acumulados até então, pelo valor
atualizado, e (grifo nosso).
(b) o saldo remanescente, no valor de R$183.307.900,00 (cento e oitenta e três milhões,
trezentos e sete mil e novecentos reais), atualizado, a partir da presente data até a data
de seu efetivo pagamento, por 100% (cem por cento) da Taxa Dl, de forma exponencial
e cumulativa pro rata temporis, mediante transferência eletrônica de fundos
imediatamente disponíveis para a conta corrente indicada por Augusto; e
(ii) pagamento a prazo, no valor total de R$50.966.352,00 (cinqüenta milhões,
novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinqüenta e dois reais), em 48 (quarenta e
oito) parcelas trimestrais e sucessivas de R$1.061.799,00 (um milhão, sessenta e um
mil, setecentos e noventa e nove reais) cada uma, vencendo-se a primeira na Data de
Fechamento, atualizada, a partir da presente data até a data de sou efetivo pagamento,
por 100% (cem por cento) da Taxa Dl, de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis, devendo ser utilizada considerando-se idêntico número de casas decimais
àquele divulgado pela CETIP, mediante transferência eletrônica de fundos
imediatamente disponíveis para a conta corrente indicada por Augusto, sendo certo que
Ivo poderá, a seu critério e a qualquer momento, quitar antecipadamente uma ou mais
de tais 48 (quarenta e oito) parcelas trimestrais, atualizadas conforme previsto nesta
cláusula.
( ... )
4.24. Caso o pedido de autorização submetido ao Banco Central conforme
previsto no item 4.21 venha a ser indeferido pelo mesmo, por qualquer razão, nem
Augusto nem BVAE, conforme o caso, estarão obrigados a receber de volta as
ações de Vilaflor, Bolero, V55, Cartagena e Banco vendidas a Ivo, sendo
irreversível a compra e venda e cabendo apenas se buscar novo comprador para
as mesmas (grifo nosso).
4.24.1. Na hipótese do item precedente, Ivo ficará obrigado a resolver definitivamente a
questão, com a transferência definitiva de todas as participações diretas ou indiretas de
Augusto no Banco, inclusive buscando novo comprador negociando os respectivos
preço, termos e condições, celebrando o contrato e transferindo as ações, em bases que
assegurem a liquidação de todos os valores a receber de Augusto, e não acarretem
qualquer aumento de custo ou outro agravamento da operação para Augusto,
comprometendo-se Ivo a empregar seus melhores esforços para concluir a alienação das
ações no prazo máximo de 3 (três) anos contados da decisão negativa do Banco Central,
limitado esse prazo a 5 (cinco) anos contados desde a Data do Fechamento, sem
prejuízo de qualquer das obrigações assumidas por Ivo para com Augusto em
decorrência desse Acordo, que continuarão a ser devidas, até que efetivamente
liquidadas.
4.24.2. Caso, entretanto, Ivo não consiga efetuar a venda das ações do Banco
detidas direta e indiretamente pelas Partes, no prazo estabelecido no item 4.24.1,
Augusto ficará automaticamente autorizado a buscar comprador e para as ações
do Banco detidas direta e indiretamente pelas Partes, negociando e ajustando os
respectivos termos e condições da alienação, celebrando contrato, recebendo preço,
outorgando quitação, transferindo posse e propriedade, e utilizando o produto da
venda para pagamento do saldo das obrigações de Ivo para com Augusto
decorrentes deste Acordo e entregando-lhe o que eventualmente sobejar (grifo
nosso).
( ... )
7.6. O fato de qualquer das Partes deixar de exigir, a qualquer tempo, o cumprimento de
qualquer das disposições do presente Acordo ou deixar de exercer qualquer opção,
faculdade ou direito que lhe seja outorgado, nos termos deste Acordo, não significará
renúncia por parte de tal Parte às disposições do presente, nem à opção, faculdade ou
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

direito que lhe tenha sido outorgado, salvo se expressamente disposto diversamente
neste Acordo.
Chamando a atenção para o item 3.1, onde o próprio contrato de reorganização
societária prevê que em vista das tratativas havidas entre as Partes com relação ao negócio
consubstanciado no presente Acordo, Ivo, neste ato, concede a Augusto e este aceita, empréstimo
no valor de R$ 100.525.300,00 (cem milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e trezentos Reais),
mediante transferência eletrônica de fundos imediatamente disponíveis para a conta corrente
indicada por Augusto ("Empréstimo"). Vê-se que o próprio contrato prevê que a entrega dos
valores a serem feitas pelo senhor Ivo ao senhor Augusto, apesar da expressão “empréstimo” na
realidade, trata-se de uma das condições necessárias para a realização do negócio, no caso, não
tem porque ser caracterizada a operação como um contrato normal de empréstimo.
Tanto o é verdade que, no item 4.2 do contrato, as partes ao tratarem sobre o preço
devido por Ivo a Augusto em razão do exercício de qualquer das Opções Vilaflor e aquisição das
ações objeto de tal opção, corresponderá ao valor total de R$ 334.799.552,00, atualizado,
diminuído do Saldo do Passivo Líquido atualizado até a Data de Fechamento ("Preço Vilaflor"),
onde uma parte do pagamento à vista a ser pago no valor de R$ 283.833.200,00 seria de R$
100.525.300,00 (cem milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e trezentos Reais), atualizado, a
partir da presente data até a data de seu efetivo pagamento, por 100% (cem por cento) da Taxa
Dl, de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, mediante dação em pagamento da
totalidade do crédito de Ivo decorrente do Empréstimo e dos Juros Remuneratórios acumulados
até então, pelo valor atualizado.
Portanto, diante da análise do referido contrato, resta comprovado que a transação
apresenta as características de um contrato de reorganização societária e que o valor recebido
pelo contribuinte, na realidade se trata do sinal para o implemento dos negócio aventados.
Portanto, da análise dos dados acima, percebe-se que na realidade, o que o
recorrente chama de doação, nada mais foi do que uma espécie de multa contratual pela não
implementação do negócio pela falta de cumprimento de alguma obrigação contratual imposta ao
senhor Ivo, no caso, por não apresentar as condições necessárias à aprovação da operação pelo
Banco Central. Vale lembrar que, a negativa de autorização das transações pelo Banco Central,
deu-se exatamente pela falta de comprovação da capacidade econômico-financeira e da origem
dos recursos utilizados na operação por parte do senhor Benedito Ivo Lodo Filho, conforme os
trechos da comunicação de indeferimento de pleito do BANCO CENTRAL DO BRASIL,
encaminhado ao BANCO BVA S/A, através do Ofício 02539/2012 – BCB/Deorf/GTRJA, anexo
às fls. 199, a seguir apresentados:

Prezados Senhores,
Referindo-nos ao seu requerimento de 28 de julho de 2010, comunicamos que o
Banco Centrai do Brasil, por decisão da Diretoria Colegiada de 11 de abril de 2012,
indeferiu o pedido de ingresso do Sr. Benedito Ivo Lodo Filho no grupo de controle
dessa instituição, em razão de não comprovação de sua capacidade econômico-
financeira e da origem dos recursos utilizados na operação, exigidas nos termos do
inciso IV do art. 5o e do parágrafo único do art. 7o c/c o art. 12 do Regulamento anexo
à Resolução n° 3.040, de 28 de novembro de 2002.

Ainda, corroborando com as conclusões acima expostas, tem-se no item 5 do
contrato de reorganização, quando tratam das Declarações, Garantias e Obrigações Adicionais,
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720042/2018-92

em nenhum momento se referem diretamente a garantias referentes ao empréstimo de R$
100.525.300,00, preocupam-se apenas com as garantias no cumprimento das cláusulas
contratuais por ocasião acordadas, confirmando a tese de que o objeto da quantia cedida ao
senhor Augusto nada mais seria do que um sinal como parte da efetivação do contrato.
Em relação à argumentação de que o perdão de dívida não é fato gerador do
Imposto de Renda e também à argumentação sobre o pacífico entendimento da Receita Federal
do Brasil em favor do recorrente, venho a informar que esses argumentos seriam plausíveis e
dignos de atenção se fosse comprovado, no decorrer deste processo, que o valor acrescido ao
patrimônio do recorrente fosse referente a um contrato normal de empréstimo entre pessoas
físicas. A partir do momento em que nos autos ficou caracterizado que o referido valor se tratava
de uma espécie de sinal para a concretização do negócio da reorganização societária,
independente da essência do suposto perdão, não mais resta motivo para que se atenha a este
tema e para que se aceite o argumento de que o contrato firmado atendeu a todos os requisitos de
um contrato de empréstimo. Neste caso, tem-se que a autuação e a decisão recorrida agiram
estritamente dentro dos preceitos legais no enquadramento da situação tributária que de fato
ocorreu, devendo, portanto, ser mantida a decisão recorrida e, consequentemente, a autuação e
seus reflexos.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 504
DF CARF MF
Original